Tribunal: STF
Processo: RHC 256688
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nelson Luis Slaviero interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO NA APELAÇÃO DO CORRÉU. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem desde que o Tribunal apresente seus próprios argumentos, ainda que de forma sucinta, para manter a decisão de primeiro grau. 



    2. No caso, o Tribunal de origem utilizou adequadamente a técnica da fundamentação per relationem, motivando, ainda que sucintamente, as razões de utilização dos trechos do acórdão proferido na apelação do corréu para manter a condenação do paciente. 



    3. Não há constrangimento ilegal capaz de justificar a reforma do acórdão impugnado, uma vez que as teses defensivas foram suficientemente analisadas. 



    4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    (HC 872.934 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP) 



    Pretende, em síntese, “a nulidade do acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no julgamento da apelação n.º 5008913- 67.2020.4.04.7005/PR, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que o recurso seja novamente julgado, com o devido enfrentamento das teses defensivas”, em razão de vício na fundamentação per relationem. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 



    Recurso Ordinário em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação, na origem, pela prática do delito de redução à condição análoga a de escravo (art. 1 4 9 , caput, do Código Penal). Pleito de declaração de nulidade do acórdão da Corte estadual, por ausência de fundamentação. Writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça não conhecido. Agravo regimental desprovido. Mera reprodução das teses apresentadas às instâncias antecedentes. Motivação per relationem. A jurisprudência do STF é no sentido da validade da motivação per relacionem nas decisões judiciais. Constrangimento ilegal não evidenciado. Exame mais aprofundado que demanda necessária incursão no acervo fático-probatório, incabível na estreita via do writ (Súmula 279 desse Supremo). Parecer pela negativa de seguimento ao recurso e, no mérito, por seu não provimento.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar o alegado vício de fundamentação no acórdão de apelação, ressaltou a admissibilidade da técnica de fundamentação per relationem. Confira-se fragmento do ato impugnado neste recurso:



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a condenação do paciente nos seguintes termos:



    [...] 



    2. Tipicidade 



    Como referido, o presente recurso criminal é resultante de desmembramento de processo conexo, cuja apelação já foi apreciada por esta 8a Turma. Por ocasião do julgamento da apelação criminal nº 5002665-90.2017.4.04.7005, relativa ao corréu SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS, a tipicidade dos fatos foi objeto de extensa consideração no voto, o qual reproduzo em parte e adoto como razão de decidir: [...]. 



    Passando à análise do caso concreto, o juízo a quo concluiu pela tipificação da conduta dos réus por entender serem as condições de trabalho dos empregados degradantes: [...]. 



    Assim, a conduta atribuída aos réus é típica, não sendo procedentes os pedidos de absolvição formulados pelas defesas. [...]. 



    3. Materialidade e autoria 



    3.1. A materialidade do crime também já foi analisada no julgamento do processo correlato, nos seguintes termos: A fim de evitar tautologia, sobre a materialidade delitiva me reporto integralmente à sentença, na qual foram tecidas as seguintes considerações:



    "(...) A materialidade dos fatos imputados aos acusados está devidamente consubstanciada pelos elementos colhidos no IPL nº 5003139-95.2016.4.04.7005: [...]. 



    Passo, portanto, à análise da autoria, não havendo dúvida de que recai sobre os acusados JOÃO JULIO BORGES MACHADO, NELSON LUIS SLAVIERO e SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS. [...] 



    Por fim, não socorre ao réu NELSON LUIS SLAVIERO a argumentação no sentido de que sua inclusão no pólo passivo desta ação penal decorre de aplicação da teoria da responsabilidade objetiva. Apesar das tentativas da defesa de demonstrar que o aludido acusado não sabia o que estava ocorrendo em suas terras e que o imóvel funcionaria apenas como "casa de campo" da família, não é essa a conclusão que se extrai da prova produzida nos autos. Vejamos:



    a) a gravação audiovisual realizada por ocasião da prisão em flagrante do acusado NELSON, registra reações que demonstram claramente que tanto ele como sua esposa tinham pleno conhecimento da presença dos trabalhadores na propriedade; na ocasião, após ouvir as explicações da equipe de fiscalização, NELSON esclareceu que a prática era normal na região, pois contrataram um "rapaz" para fazer a limpeza do pasto, e a prestação dos serviços ocorria por meio do "empreiteiro", de forma que os trabalhadores não eram seus empregados; destacou que havia casa para eles se alojarem, mas que eles preferiam ficar nas cabanas, e que isso é "o jeito deles"; ao ser indagado sobre as condições do local, respondeu afirmativamente, denotando que sabia da situação em que estavam instalados os trabalhadores, e destacou que fornecia três cabeças de gado para os roçadores se alimentarem. A esposa de NELSON inclusive chegou a afirmar aos fiscais que "por pior que seja, eles têm um emprego, daí eles não vão ter mais", e que a partir daí passariam a aplicar veneno na pastagem. Ambos afirmaram que sabiam das condições em que estavam os trabalhadores, tendo NELSON mencionado que "é o jeito deles", que "não é forçado", e que apenas fazia como era no passado (trechos entre 1min42s e 2min25s e 6min10s e 6min49s do arquivo VÍDEO1, anexado ao evento 60 do IPL); 



    b) as declarações prestadas à autoridade policial por um dos responsáveis pela abordagem ratifica as impressões contidas na gravação audiovisual, pois o Procurador da República Carlos Alberto Gomes de Aguiar declarou "QUE se aproximou de NELSON SLAVIERO o qual demonstrou que sabia da existência do acampamento, que sabia que aquilo não era correto e tentou se escusar dizendo que a responsabilidade era do empreiteiro que havia contratado; QUE NELSON disse que sabia dos serviços e sabia do local onde  as pessoas estavam; QUE NELSON disse, inclusive, que a fazenda possuía um galpão em que os trabalhadores poderiam ficar, no entanto, na avaliação dele, por iniciativa de JOÃO JÚLIO, teriam preferido ficar no acampamento onde foram encontrados; QUE NELSON deixou claro que em momento algum tomou alguma providência para que os trabalhadores ocupassem esse galpão ou ao menos qualquer outra habitação minimamente salubre, pelo contrário, indicou que sabia onde os trabalhadores estavam e não fez nada para retirálos de lá ou mudar as condições em que estavam; Q U E NELSON disse, inclusive, que isto era muito comum na região, tentando explicar que não havia nada de errado na situação; (...)." (evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 04, do IPL); 



    c) ao serem inquiridos como testemunhas nestes autos, André Wagner Dourado Santos e Carlos Alberto Gomes de Aguiar informaram que NELSON demonstrou ter conhecimento da situação dos trabalhadores, admitindo que havia contratado um "intermediador" para levar os trabalhadores até o local (evento 150, VÍDEO2, VÍDEO4 e VÍDEO5);[...]" (fls. 296/335).



    Da leitura do trecho transcrito, verifico que o Tribunal de origem utilizou adequadamente a técnica da fundamentação per relationem, motivando, ainda que sucintamente, as razões de utilização dos trechos do acórdão proferido na apelação do corréu para manter a condenação do paciente, bem como analisando as teses alegadas pela Defesa. 



    Desse modo, conforme a jurisprudência alhures e os trechos colacionados do acórdão da apelação, não prospera a tese apresentada pelo impetrante, tratando-se de mera irresignação contra o resultado desfavorável. (grifei)



    Observo que esta Suprema Corte admite a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, sem que isso configure ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF (HC 112.207, ministro Gilmar Mendes). 



    Cito, em casos fronteiriços, fragmentos dos seguintes julgados:



    II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes.



    (ARE 1.260.103 AgR-ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski)



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não viola a Constituição Federal o uso da técnica da motivação per relationem (ARE 757.522 AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    (ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, considerada a validade da técnica de fundamentação per relationem, não verifico a ocorrência de vício de fundamentação no acórdão de apelação. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente